Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO APÓS ENTREGA DAS CHAVES. CULPA DO ADQUIRENTE. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RESSARCIMENTO PELO USO DO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Verificada a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda imobiliária em razão de sua inadimplência, além de retenção de percentual do valor pago por parte da parte promitente vendedora, resta devido ressarcimento pelo uso irregular do imóvel durante o período inadimplido, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Honorários recursais fixados.
3. Negou-se provimento ao recurso.